Tribunal: CARF
Processo: 11030.720371/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.720371/2014-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.052 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
METASA S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
IRRF. OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA. JUROS DE MORA
COBRADOS ISOLADAMENTE. CABIMENTO.
O débito para com a União é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta. Mantida a exigência da multa isolada, não há como
desonerar o contribuinte da exigência dos juros isolados incidentes sobre o
tributo que deixou de ser retido/recolhido. Ainda que a responsabilidade pelo
tributo não mais pertença à fonte pagadora, pessoa jurídica, em razão do
período em que ocorreu o lançamento, a responsabilidade pela penalidade
permanece, e sobre ela a incidência de juros, conforme a previsão legal
estabelecida no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, bem assim os arts. 722,
parágrafo único e 725 do RIR/99, além do Parecer COSIT no 01/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros André Severo Chaves e Lucas Issa Halah que lhe
davam provimento.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.720371/2014-84
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.052 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720371/2014-84

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração do IRRF (v. e-fls. 101/106), por
meio do qual constituiu-se crédito tributário no importe de R$112.570,79 (cento e doze mil,
quinhentos e setenta reais e setenta e nove centavos), relativos a juros de mora cobrados
isoladamente por conta da falta de retenção e recolhimento do respectivo tributo e referentes a
fatos geradores ocorridos nos anos calendário de 2009, 2010 e 2011.
O crédito tributário foi lançado haja vista a verificação, por parte da Autoridade
Fiscal, que a Recorrente teria complementado irregularmente a remuneração de seus
administradores, pessoas físicas, por meio da utilização de pessoas jurídicas interpostas.
Segundo a Autoridade Fiscal, tratar-se-ia de um complexo planejamento
tributário, tendo por objetivo principal a não incidência de contribuição previdenciária sobre os
valores em questão, o que teria ocasionado, também, a falta de retenção e recolhimento do
imposto de renda na fonte devido sobre os rendimentos complementares pagos aos
administradores da empresa, por meio das interpostas pessoas jurídicas.
Conforme consta do Relatório Fiscal de e-fls. 108/115, também foram lavrados
autos de infração relativos às contribuições previdenciárias a cargo da Empresa. Esses autos de
infração, juntamente com os elementos de prova que os embasaram, foram incluídos no processo
administrativo fiscal de no 11030.721464/2013-45. Informa, ainda, o Relatório Fiscal, que os
débitos relativos a esses autos foram parcelados pela Contribuinte.
Abaixo estão relacionados os administradores da companhia que utilizaram
interpostas pessoas jurídicas e a remuneração anual auferida por meio das mesmas. Os valores
foram extraídos da escrituração contábil digital da empresa, obtida no Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED, e estão detalhados no Anexo II do referido Relatório Fiscal:

Sobre as diferenças entre o valor do IRRF devido e o que havia sido retido, foram
exigidos juros isolados, conforme o previsto na Lei no 9.430, de 1996, arts. 43 e 61, § 3o;
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.052 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720371/2014-84

Decreto no 3.000, de 1999, (RIR de 1999), arts. 843 e 953, e Parecer Normativo COSIT no 1, de
2002.
O cálculo da multa isolada encontra-se detalhado nas planilha dos Anexos III a
VII que integram o Relatório Fiscal.
Irresignada com a exigência, a Recorrente apresentou a impugnação de e-fls.
191/203, através do qual aponta as seguintes alegações (conforme o Relatório da decisão
recorrida, v. e-fls. 235/238):
Do fato
A Receita Federal do Brasil imputou à Impugnante o recolhimento de juros
isolados, em razão de entender que a Companhia não realizou Retenções na Fonte de
Imposto de Renda Pessoa Física de seus diretores, no período de 31/01/2009 a
31/12/2011. Assim, exigiu o pagamento dos juros desde a data em que deveria ter sido
realizada a retenção até a data de entrega da Declaração de Ajuste pelo beneficiário
pessoa física da seguinte forma: Os juros foram calculados utilizando-se a taxa SELIC
acumulada do mês subseqüente ao vencimento do IRRF não retido/recolhido até o
mês anterior a entrega da DIRPF correspondente aos rendimentos, mais um por cento
para o mês de abril, prazo final de entrega da DIRPF, conforme §3°, art. 61 da Lei
9.430/96.
Entendeu o Fisco que a impugnante complementou a remuneração de seus
administradores por meio de utilização de pessoas jurídicas interpostas. Os
pagamentos efetuados às pessoas jurídicas foram desconsiderados e reconhecidos
como pagamento de salários. Com base nisso, a autoridade Fiscal entendeu que a fonte
pagadora deveria ter realizado a retenção do Imposto de Renda da Pessoa Física, na
fonte. Como isso não ocorreu, foi lavrada autuação exigindo juros isolados.
Em que pesem as razões do Fisco trazidas no referido auto de infração, não se
pode concordar com a fundamentação expendida, pelas seguintes razões:

Retenção de imposto desnecessária
A impugnante realizou o pagamento pela prestação de serviços das pessoas
jurídicas. Em tais pagamentos, não há que se falar em necessidade de retenção do
imposto pela fonte pagadora, pois se trata de pagamentos pelos serviços prestados por
empresas que prestaram serviços de consultoria, sobre os quais são aplicáveis os
artigos 30 da Lei no 10.833/2003 e 647 do Decreto no 3.000/1999. Tais dispositivos
foram observados pela impugnante.
Não havendo previsão legal para retenção do imposto da pessoa física por se
tratar de pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, é incabível a manutenção de
penalidade pela falta de retenção de imposto.
Falta de embasamento legal.
Conforme consta no auto de infração, procura-se exigir os juros isolados com
fundamento nos art. 43 e §3° do art. 61 da Lei 9.430/96:
Art. 43 da Lei 9.430/96: Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.052 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720371/2014-84

Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Art. 61 da Lei 9.430/96: Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada
à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Verifica-se que não há previsão de exigência de juros isolados, mas apenas
juros de mora. O art. 43 da Lei 9.430/96 é taxativo ao dispor que: (...) exclusivamente
a multa ou a juros de mora. O art. 61, §3° da Lei 9.430/96, por sua vez, também é
expresso ao dispor que: (...) incidirão juros de mora calculados à taxa (...). Os juros
de mora seguem o principal. Não há que se falar em exigibilidade dos juros
isoladamente, sem a exigência do tributo.
Também não se sustenta a possibilidade de exigência de juros isolados em razão
da exigência da multa isolada, pois essa também não possui fundamento legal para ser
exigida sem a cobrança do tributo que deu ensejo a sua incidência.
Os juros devem ser exigidos juntamente com o imposto devido. Por tratar-se de
retenção do Imposto de Renda, não há que se falar em exigir imposto da Impugnante,
isso porque o entendimento da Receita Federal é pacifico no sentido de que o Imposto
de Renda passa a ser devido pela pessoa física após a entrega da Declaração de Ajuste
do Imposto de Renda. Esse é o entendimento exposto no Parecer Normativo COSIT n°
1 de 24/09/2002:
É pacífico o entendimento na Receita Federal, no sentido de que o IRPF passa a
ser devido pela pessoa física após a entrega da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda, conforme o contido no Parecer Normativo Cosit no 1, de 1999.
Não se exigindo o imposto da fonte pagadora, não há que se falar em exigência
de juros isolados. O Carf possui esse entendimento consolidado acerca da
impossibilidade de exigência dos juros isolados em casos como o presente:
Acórdão no 2202-002.200
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF Ano-calendário: 2007,
2008 Ementa: IRRF. (...) JUROS ISOLADOS. FALTA DE RETENÇÃO PELA
FONTE PAGADORA DE IMPOSTO DE RENDA DEVIDO TÍTULO DE
ANTECIPAÇÃO. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO
PERÍODO DE APURAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. Incabível a exigência de
juros isolados incidentes sobre o imposto de renda não retido pela fonte
pagadora a título de antecipação, quando a constatação da falta ocorre após o
encerramento do período de apuração no qual o beneficiário deveria oferecer os
rendimentos à tributação, por falta de previsão legal. Recurso provido em parte
(grifo nosso)
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.052 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720371/2014-84

É válido transcrever o entendimento da Conselheira do CARF Dra. Maria Lúcia
Moniz de Aragão Calomino Astorga, que tem posição fixada em diversos votos sobre
a impossibilidade da exigência dos juros isolados. Sustenta em resumo, que :
Os juros exigidos isoladamente em razão da falta de retenção do IRRF, tendo
por fundamento legal o art. 84. I, §§ 1o e 2o, da Lei n° 8.981, de 1985, e o art.
61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, não possuem exigibilidade por falta de
previsão legal.”“.
(...)
O dispositivo prevê os acréscimos moratórios (multa e juros de mora) incidentes
sobre os débitos decorrentes de tributos e contribuições não pagos nos prazos,
ou seja, pressupõe a exigência de um débito pago em atraso. “Não obstante
prevê o art. 43 da Lei n° 9.430, de 1996 autorize o lançamento dos juros
isolados, entendo que, a teor da legislação anteriormente transcrita, os juros de
mora só podem ser exigidos quando o pagamento do imposto tiver sido
efetuado em atraso ou quando ainda puder ser exigido do contribuinte."
“Ora, se o lançamento do imposto de renda a título de antecipação do imposto
devido pelo beneficiário dos rendimentos não pode mais ser exigido da fonte
pagadora depois do encerramento do ano calendário ou do período de apuração
do fato gerador, conforme jurisprudência pacificada neste Tribunal, nao cabe
mais a exigência dos juros de mora uma vez que o principal tornou se
inexigível”.
(...)
Nestes termos, entendo que não existe previsão legal para exigência dos juros
de mora isolados pela falta de retenção do imposto de renda quando o imposto
não tiver sido pago em atraso ou não puder mais ser exigido da fonte pagadora
omissa.
Quando o artigo 43 da Lei n° 9.430/96 refere-se a exigência da multa ou juros
de mora, isolada ou conjuntamente, está se referindo que a multa pode ser exigida de
forma isolada ou juntamente com os juros de mora e não como quer fazer crer a
Autoridade Fiscal, sustentando que existe a possibilidade de exigência de juros
isolados. A redação do artigo é clara: juros de mora. Os juros de mora são uma
retribuição ao credor por não ter podido contar com o numerário no tempo correto.
São exigidos juntamente com o valor principal, nesse caso, o tributo. Como o Imposto
de Renda Pessoa Física não pode mais ser exigido da Impugnante, tampouco os juros
de mora podem ser.
Por fim, não há na lei dispositivo que trate acerca da incidência dos juros
isolados, forma de cálculo e período de incidência. O parágrafo único do art. 43 da Lei
9.430/96 não se presta para tanto, haja vista tratar-se de juros de mora.
Assim, a autoridade fiscal, ao afirmar que os juros isolados devidos pela fonte
pagadora calculam-se tomando como termo inicial o prazo originário previsto para o
recolhimento do imposto que deveria ter sido retido e, como termo final, a data
prevista para a entrega da declaração, no caso pessoa física, disciplinou acerca da
forma de cálculo sem qualquer amparo legal.
Assim, incabível a manutenção da exigibilidade dos juros isolados da
Impugnante, pois não estava obrigada a realizar a retenção, bem como por sequer
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.052 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720371/2014-84

existir base legal para sustentar sua exigibilidade. Como a Impugnante não é devedora
do Imposto de Renda Pessoa Física, não há que se falar em exigência de juros sem a
exigência do principal conjuntamente.
Desta forma, deve ser extinto o presente auto de infração, pois lavrado sem base
legal.
A impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Ribeirão Preto – DRJ/RPO. A DRJ/RPO prolatou o acórdão no 14-57.966 – 3a Turma, em 23 de
abril de 2015, v. e-fls. 233/241, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
IRRF
-
ANTECIPAÇÃO
DO
IMPOSTO
APURADO
PELO
CONTRIBUINTE - NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA -
EXIGÊNCIA DE JUROS DE MORA ISOLADOS.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de
antecipação, após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste
anual de beneficiário pessoa física, são exigidos da fonte pagadora os
juros de mora isolados, calculados desde a data prevista para
recolhimento do imposto que deveria ter sido retido e pago, até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ainda não satisfeita com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 249/265, através do qual se insurge contra a decisão recorrida adotando os
mesmos fundamentos elencados por ocasião da apresentação da impugnação.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado, razão pela qual o mesmo deve ser conhecido.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.052 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720371/2014-84

Como vimos no Relatório, o auto de infração foi lavrado por conta da falta de
retenção e recolhimento do IRRF incidente sobre rendimentos pagos aos administradores da
Recorrente (pessoas físicas) no período compreendido entre janeiro de 2009 e dezembro de
2011. O lançamento objeto deste processo constituiu-se da exigência de juros de mora cobrados
isoladamente incidentes sobre o imposto não recolhido, nos termos dos arts. 43 e 61, § 3o da Lei
no 9.430/96, arts. 843 e 953 do Decreto no 3.000/99 e Parecer Normativo COSIT no 1, de 2002.
Segundo a Autoridade Fiscal, a Recorrente teria complementado irregularmente a
remuneração de seus administradores, pessoas físicas, por meio da utilização de pessoas jurídicas
interpostas, no contexto de um complexo planejamento tributário, tendo por objetivo principal a
não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores em questão, o que teria
ocasionado, também, a falta de retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte devido
sobre os respectivos rendimentos.
No bojo do mesmo procedimento de fiscalização foi lavrado o auto de infração
que deu origem ao processo administrativo fiscal no 11030.721464/2013-45, onde foram exigidas
as contribuições previdenciárias devidas. Segundo consta da informação fornecida pela
Autoridade Fiscal, confirmada pela própria Recorrente, o referido auto de infração foi objeto de
parcelamento por parte da Contribuinte.
Os fatos que levaram a Fiscalização a concluir pela ocorrência de planejamento
tributário tendente a sonegar os tributos lançados em todos os processos instaurados estão
narrados no Relatório Fiscal de e-fls. 116/153, que fazem parte integrante do presente auto de
infração. Esse Relatório foi lavrado para dar suporte à autuação constante do processo no
11030.721464/2013-45, acima referido.
A Recorrente entende que o lançamento relativo aos juros isolados seria indevido
pelos seguintes motivos, abaixo reproduzidos em apertadíssima síntese:
1) Da desnecessidade da retenção haja vista que os pagamentos teriam sido
efetuados para pessoas jurídicas em função de serviços por elas prestados à
Recorrente;
2) Falta de embasamento legal para a exigência, pois os dispositivos legais que
fundamentaram o auto de infração preveem tão somente a exigência de juros
de mora. Como os juros de mora seguem o principal, não há que se falar em
exigibilidade de juros isoladamente, sem a exigência do tributo. Também não
se sustenta a possibilidade de exigência de juros isolados em razão da
exigência da multa isolada, pois essa também não possui fundamento legal
para ser exigida sem a cobrança do tributo que deu ensejo à sua incidência;
3) Cita o Parecer COSIT no 1/2002 para arguir que é pacífico o entendimento na
Receita Federal no sentido de que o IRPF passa a ser devido pela pessoa física
após a entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda. Assim,
não se exigindo o imposto da fonte pagadora, não há que se falar em exigência
de juros isolados;
Essa matéria é bastante recorrente no âmbito do CARF. Inclusive, foi objeto de
julgamento por esta mesma Turma ao apreciar o processo no 11030.720352/2014-58, que tratou
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.052 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720371/2014-84

especificamente da multa isolada exigida pela falta de retenção e recolhimento do IRRF
incidente sobre os mesmos fatos de que tratam os presentes autos. Esta Turma prolatou o
Acórdão no 1401-006.053, de 18 de novembro de 2021, que negou provimento, por unanimidade
de votos, ao recurso da Recorrente, mantendo incólume a autuação relativa à multa de ofício
isolada.
Mas, tratemos do presente recurso considerando as arguições trazidas pela
Contribuinte conforme já extensivamente demonstrado no Relatório.
Primeiramente, em relação à alegação de que não haveria necessidade da retenção
haja vista que os pagamentos teriam sido efetuados para pessoas jurídicas em função de serviços
por elas prestados à Recorrente, não vejo como a mesma prosperar.
A Recorrente, conforme sobejamente demonstrado no Relatório Fiscal lavrado no
âmbito do processo administrativo no 11030.721464/2013-45 e que faz parte integrante do
presente auto de infração (v. e-fls. 116/153), remunerou seus dirigentes mediante interpostas
pessoas jurídicas com o objetivo de eximir-se do pagamento de contribuições previdenciárias.
Tais remunerações sujeitam-se ao pagamento do IRPF, cuja retenção e recolhimento é de
responsabilidade da fonte pagadora.
Adoto como minhas as razões de decidir do acórdão no 14-57.966 – 3a Turma,
proferido pela DRJ/RPO, usando da prerrogativa estabelecida pelo art 57, § 3o, do Regimento
Interno do CARF, tendo em vista que a Contribuinte reproduziu, ipsis litteris, os mesmos termos
da impugnação ao apresentar o recurso voluntário. Assim se manifestou a decisão recorrida no
ponto:
O Código Tributário Nacional (CTN) reza, no seu art. 121, que é sujeito passivo, na
qualidade de responsável, a pessoa que, sem revestir a condição de contribuinte, tem
obrigação decorrente de disposição expressa em lei. O Decreto no 3.000, de 1999 (RIR
de 1999), considera tributáveis os rendimentos pagos a dirigentes de empresa,
conforme o disposto no seu art. 43. Esse mesmo diploma legal, no art. 620, dispõe que
os rendimentos sujeitos à tabela progressiva, tratados no Capítulo 1, estão sujeitos à
incidência do imposto na fonte, dentre eles os previstos no art. 637, que é o caso da
remuneração paga aos titulares, sócios, dirigentes, administradores e conselheiros de
pessoas jurídicas.
Nessa situação, a fiscalizada é obrigada à retenção e recolhimento do IRRF incidente
sobre os rendimentos complementares que foram pagos irregularmente, conforme o
acima relatado. Daí a necessidade de a fonte pagadora reter e recolher o tributo.
Já em relação ao segundo ponto, relativo à arguição de inexistência de
fundamento legal para a exigência de juros isolados, necessário se faz remissão ao Parecer
Normativo COSIT no 1/2002, mencionado tanto na decisão recorrida quanto pela própria
Contribuinte no recurso voluntário:
"Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa
física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de
mora.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.052 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720371/2014-84

Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica;
exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso
este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
(...)
15. Verificada, antes do prazo para entrega da declaração de ajuste anual, no
caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, a não-retenção ou recolhimento do imposto, ou
recolhimento do imposto após o prazo sem o acréscimo devido, fica a fonte
pagadora, conforme o caso, sujeita ao pagamento do imposto, dos juros de mora
e da multa de ofício estabelecida nos incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996 (art. 957 do RIR/1999), conforme previsto no art. 9o da Lei
no 10.426, de 24 de abril de 2002, verbis:
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte.
Assim, conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art. 9o da Lei no 10.426, de
2002, constatando-se que o contribuinte:
a) não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto
suplementar, os juros de mora e a multa de ofício, e, da fonte pagadora, a multa de
ofício e os juros de mora;
b) submeteu o rendimento à tributação, serão exigidos da fonte pagadora a
multa de ofício e os juros de mora." (grifei)
O Parecer Normativo é claro ao dispor que no caso da falta de retenção do
imposto, quando detectada pelo Fisco após a data do encerramento do período de apuração em
que o rendimento deveria ter sido tributado, podem ser exigidos da fonte pagadora (responsável)
a multa de ofício e os juros de mora isolados (previstos no art. 43 da Lei no 9.430/1996) e, do
beneficiário do pagamento (contribuinte), o imposto e as respectivas multa de ofício e juros de
mora.
Assim, a multa de ofício proporcional (prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996) e
os juros de mora incidentes sobre o imposto podem vir a ser cobrados do Contribuinte, caso este
não ofereça os rendimentos à tributação de forma tempestiva. Ainda, da fonte pagadora, pode vir
a ser cobrada a multa pelo descumprimento da obrigação acessória de reter e recolher o imposto
de renda, além dos juros de mora isolados.
Mais uma vez me socorro dos fundamentos exposados pela decisão recorrida para
ancorar o presente voto:
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.052 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720371/2014-84

O entendimento do legislador, referendado pela administração tributária através do
referido Parecer Normativo, foi no sentido de considerar a falta de retenção como fato
típico caracterizador de ilícito tributário diverso daquele outro fato típico de não
recolhimento de tributo retido, estabelecendo normas legais distintas para cada uma
das situações.
Como visto, tal parecer explicita que, no caso de retenção do imposto por antecipação,
além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do
imposto de renda na fonte, a legislação determina que a apuração definitiva do
imposto de renda seja efetuada pela contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste
anual.
Na hipótese de não retenção, tendo em vista que a responsabilidade de oferecer os
rendimentos à tributação pelo beneficiário surge tão-somente na declaração de ajuste
anual, ao se atribuir à fonte pagadora a responsabilidade tributária por imposto não
retido, deve-se observar o momento quem que foi verificada a falta de retenção do
imposto, se antes ou após o prazo fixado para a entrega da declaração pelo
beneficiário.
No presente caso, tendo em vista que o Fisco constatou a falta de retenção e de
recolhimento após o prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual do
beneficiário, de acordo com o item 14 do referido Parecer Normativo, o destinatário
da exigência passou a ser o contribuinte, pessoa física beneficiária dos rendimentos.
Ressalte-se que, no caso em análise, a auditoria fiscal somente constatou que a
contribuinte deixou de reter o imposto após o prazo para a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa física. Por esse motivo, o imposto devido é exigível da pessoa
física beneficiária dos rendimentos, não sendo mais exigido da autuada. Com efeito, se
a lei exige que a pessoa física submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto
efetivo considerando todos os rendimentos, a partir daí não se pode mais exigir da
fonte pagadora o imposto.
Todavia, ainda que dela não seja exigível o imposto, cabe à fonte pagadora que não
reteve o IRRF para a antecipação do devido pela pessoa física o pagamento de juros
de mora, de forma isolada, calculados desde a data prevista para recolhimento do
imposto que deveria ter sido retido e pago, calculado a partir da data do vencimento
dessa obrigação até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual da
pessoa física, pois a partir daí a responsabilidade pela apuração do imposto e
respectivo pagamento passa a ser do beneficiário do rendimento.
Dispõe a Lei no 9.430, de 1996:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
...
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.052 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720371/2014-84

específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Portanto, correta a exigência dos juros de mora de forma isolada, tendo em vista que,
no caso, o imposto devido deixou de ser retido e recolhido no vencimento pela fonte
pagadora obrigada. De forma isolada, porque o imposto, nas condições aventadas,
passou a ser de responsabilidade do beneficiário do rendimento.
Conforme visto acima, segundo o art. 61, § 3o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, fundamento legal do Auto de Infração, os juros são devidos sobre todos os débitos para
com a União.
Ora, se a exigência da multa isolada foi mantida, não há como desonerar o
contribuinte da exigência dos juros isolados incidentes sobre o imposto que deixou de ser retido.
Ainda que a responsabilidade pelo tributo não mais pertença à fonte pagadora, pessoa jurídica,
em razão do período em que ocorreu o lançamento, a responsabilidade pela penalidade
permanece, e sobre ela a incidência de juros, conforme a previsão legal acima citada, bem assim
os arts. 722, parágrafo único e 725 do RIR/99, além do Parecer COSIT no 01/2002 (já visto
anteriormente neste voto), que também fundamentou a exigência.
Na mesma linha de raciocínio acima expendida até o momento, cito o seguinte
acórdão proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2007, 2008, 2009
OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA. MULTA ISOLADA
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta
de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de
2002, mantida pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os rendimentos
tenham sido submetidos à tributação no ajuste. Nesta hipótese, não há
que se falar em retroatividade benéfica da Lei no. 11.488, de 2007.
JUROS DE MORA. COBRANÇA. CABIMENTO.
O débito para com a União (aqui abrangida a multa isolada decorrente
de não retenção de IRRF) é acrescido de juros de mora, seja qual for o
motivo determinante da falta. Os juros moratórios incidentes sobre os
créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal,
não integralmente adimplidos na data do seu vencimento, são calculados,
no período, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia Selic para títulos federais.
(Ac. no 9202-005.326 – 2a Turma, de 30/03/2017, Relator Cons. Heitor
de Souza Lima Júnior)
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.052 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720371/2014-84

Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital